Tribunal: CARF
Processo: 13819.900874/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.900874/2010-76
ACÓRDÃO
3402-012.174 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELEVADORES OTIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de
liquidez e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte
possui o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CRÉDITO
DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente

Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.174 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900874/2010-76
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos (substituto[a]
integral), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 10-53.739, proferido
pela 3a Turma da DRJ/POA, que decidiu por julgou procedente em partes a manifestação de
inconformidade, mantendo o despacho decisório.
Por descrever bem os fatos, adoto o relatório de 1a instância:
Trata-se de manifestação de inconformidade ante o Despacho Decisório
eletrônico do Delegado da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do
Campo/SP, da fl. 460, que deferiu parcialmente no valor de R$ 1.617.338,12, o
PER/DCOMP no 29428.71173.100506.1.3.01-4405 referente ao saldo credor do
Imposto sobre Produtos Industrializados, no montante de R$ 1.704.698,48,
apurado no primeiro trimestre de 2006, com fulcro no artigo 11 da Lei no
9.779, de 1999. O valor do crédito reconhecido foi inferior ao
solicitado/utilizado em razão dos seguintes motivos: i) constatação de que o
saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e ii)
ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal. Segundo o DD-e, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi
homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
42385.65557.160606.1.3.01-6069. Não resignada, a manifestante declina as
razões de sua inconformidade às fls. 472 a 488, sintetizadas na seqüência.
Inicialmente ressalta que a fiscalização, ao examinar o PER/DCOMP, conferiu a
origem de todos os créditos por ela mencionados e, com relação aos créditos
glosados, organizou-os através de uma listagem, separando-os por número de
CFOP, nota fiscal, valor de IPI e números de CNPJ, a saber: 05.095.352/0001-
91,
55.046.452/0001-04,
01.716.725/0001-43,
47.830.476/0001-13,
01.414.124/0001-86,
04.753.484/0001-09,
05.242.131/0001-07
e
45.079.969/0001-38. Diz que de posse dessa listagem, efetuou um
levantamento das notas fiscais emitidas pelas pessoas jurídicas inscritas nos
CNPJ acima referidos, cartões de CNPJ e consultas no website da Receita
Federal do Brasil sobre a opção ou não ao regime do SIMPLES. Ao proceder à
análise da documentação levantada, constataram-se as seguintes informações:
a) em nenhuma nota fiscal emitida por esses fornecedores é feito, no corpo da
nota, qualquer esclarecimento acerca do regime fiscal por eles adotado, muito
menos é informado se são ou não optantes do SIMPLES. Quando muito, há
casos isolados em que os fornecedores são microempresas (ME) ou empresas
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.174 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900874/2010-76
3
de pequeno porte (EPP), mas esta informação isolada não tem o condão de
revelar o regime tributário adotado, uma vez que ME e EPP não são obrigadas
a recolher seus tributos através da metodologia do SIMPLES, sendo esta
apenas uma opção de regime fiscal estabelecida pela legislação tributária;
b) na quase totalidade das notas fiscais levantadas pela fiscalização, há
destaque de IPI;
c) em nenhum cartão de CNPJ desses fornecedores é esclarecida a opção ao
SIMPLES; e
d) no tocante às consultas realizadas no website da Receita Federal do Brasil,
sobre a opção ou não ao SIMPLES de cada um dos fornecedores, para surpresa
da manifestante, nenhum deles era optante deste regime fiscal dentro do
período considerado pelo Fisco (01/2006 a 03/2006).
Aduz que, portanto, da análise dos documentos acostados aos autos, salta aos
olhos o equívoco na alegação do Fisco de que o crédito de IPI não homologado
seria oriundo de aquisições de mercadorias de fornecedores optantes ao
SIMPLES, pois as provas acostadas a esta peça provam justamente o contrário.
Alega que está-se diante de evidente erro de direito cometido pela
fiscalização, que glosou créditos de IPI da Manifestante com base em
fundamento legal totalmente inaplicável à espécie. Salienta que ainda que os
fornecedores da manifestante estivessem enquadrados na metodologia do
SIMPLES à época em que os fatos se sucederam, tal situação, se contemplada à
luz dos documentos fornecidos e das praxes mercantis utilizadas, não era
possível de ser aferida pela impugnante. Aliás, por conta da documentação
apresentada, o que se pode aferir é justamente o inverso, ou seja, que não há
fornecedores inscritos no SIMPLES. Tal aparência, aliada à boa-fé e ao princípio
da boa-fé e da não-cumulatividade, legitima o reconhecimento do crédito do
IPI. Acrescenta doutrina e jurisprudência que julga virem em seu socorro.
Encerra requerendo que se julgue procedente a manifestação de
inconformidade para anular o despacho decisório e seja homologada
totalmente a compensação.
Encaminhado o processo à DRJ, reconheceu em parte o direito creditório, tendo em
vista que ao realizar consulta ao sistema IRPJ relativa aos estabelecimentos emitentes em questão,
cujas telas estão anexadas no voto, revelando que apenas o estabelecimento inscrito no CNPJ sob
no 01.716.725/0001-43, à época dos fatos, apresentou Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, sob o regime do Lucro Presumido, e que os demais apresentaram
suas DIPJ sob o regime do SIMPLES. Tal circunstância impõe como correta a glosa dos respectivos
créditos, frente ao art. 166 do RIPI de 2002, restando reconhecido, assim, o direito ao crédito no
valor de R$ 1.144,90 para ressarcimento/compensação, sendo mantida as demais glosas.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada e interpôs Recurso Voluntário
reforçando os argumentos há apresentados em sede de manifestação de inconformidade, bem
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.174 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900874/2010-76
4
como alegou que o fisco não conseguiu comprovar que as notas fiscais apresentadas não estavam
associadas a empresas vinculadas ao simples nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
O cerne da controvérsia reside no reconhecimento do direito à compensação com
créditos de IPI, através do PERDCOMP de n° 29428.71173.100506.1.3.01-4405.
A recorrente, além dos argumentos já supracitados, alega que a recepção do
princípio da boa-fé no âmbito do direito administrativo e tributário é um imperativo que visa a
flexibilizar o exercício do poder punir diante da complexidade do sistema de direito positivo, sem
apresentar qualquer documentação comprobatória do direito que lhe compete.
Contudo, em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração
de compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art.
373 do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes, mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E, em uma
percepção analítica do processual, não há material a ser analisado pela DRJ, vez que nenhuma
prova foi acostada aos autos.
Sendo assim, tendo em vista que não prova da liquidez e da certeza do direito de
crédito, não cabendo ao fisco comprovar a vinculação ou não das empresas ao simples nacional,
nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque, ao contrário do sustentado pelo Recorrente,
cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos de restituição do crédito pleiteado em
momento oportuno.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.174 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900874/2010-76
5
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 992
DF CARF MF
Original